Tribunal: TJBA
Processo: 8071725-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071725-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA PIMENTEL DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.016, II E III, DO CPC. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INADMISSIBILIDADE. NÃO REABERTURA DE PRAZO.
JUNTADA POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS OCORREU APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PROCESSUAL PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de apresentação das razões recursais no ato de sua interposição.

2. A agravante sustenta que apresentou as razões recursais posteriormente, quando intimada a se manifestar acerca do eventual não conhecimento do recurso, afirmando ter sido suprida a irregularidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada das razões recursais no momento da interposição do agravo de instrumento configura vício sanável ou insanável, bem como se a intimação para manifestação sobre a inadmissibilidade reabre prazo para complementação do recurso.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.016, II e III, do CPC estabelece como requisitos da petição de agravo de instrumento a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. A ausência das razões recursais no ato de interposição compromete a própria estrutura do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a interposição de recurso desacompanhado de suas razões constitui vício insanável, sujeito à preclusão consumativa, não sendo admitida complementação posterior.

6. No caso concreto, a Agravante interpôs o recurso sem as razões recursais, o que é motivo para o não conhecimento do recurso, não sendo admitida a juntada posterior, por se tratar de vício insanável, à luz do instituto da preclusão consumativo.

7. Ainda assim, cumpre ressaltar que o prazo para interposição do agravo de instrumento findou-se em 18.11.2025, data em que foi protocolada petição desacompanhada das razões recursais. A juntada das razões ocorreu apenas em 24.11.2025, após o encerramento do prazo legal, o que revela a intempestividade na juntada das razões recursais, caso fosse hipótese de admitir a juntada.

8. A intimação para manifestação acerca do eventual não conhecimento do recurso, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC, destinou-se exclusivamente a assegurar o contraditório, não implicando reabertura de prazo para sanar vício essencial do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8071725-24.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL DE SOUZA

e, como Agravados,

BANCO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO CSF S/A
e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA